Tribunal: TJMT
Processo: 1041698-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041698-80.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: WYAMA DUARTE DE CASTRO
RECORRIDO: QATAR AIRWAYS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – PREPARO RECURSAL - PREPARO INTEMPESTIVO - CONTAGEM EM HORAS - NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS - DESERÇÃO RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação, conforme determina o art. 42, §1o, da Lei 9.009/95.
2. Inexistência de comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041698-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Overbooking]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WYAMA DUARTE DE CASTRO - CPF: 700.753.271-39 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VILARINHO GUIMARAES - CPF: 032.195.441-69 (ADVOGADO), QATAR AIRWAYS - CNPJ: 08.734.301/0001-50 (RECORRIDO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024